Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. O mencionado dispositivo, norma especial da execução, se sobrepõe à regra geral expressa no processo de conhecimento, mo artigo 313, § 4o, do Código de Processo Civil, que estabelece limitação do prazo de suspensão por seis meses.
2. Na hipótese, diante da composição entre as partes, para pagamento parcelado do débito, em 19 parcelas mensais, com o expresso pedido de suspensão do processo, até a satisfação do débito, a suspensão do processo, por 6 meses, não atende ao dispositivo legal, conforme os princípios da mínima onerosidade e da satisfatividade
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.